Tribunal: TJBA
Processo: 8042287-21.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8042287-21.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MIRIAN COSTA FALCAO MENDES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEGITIMIDADE ATIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou a ilegitimidade ativa da exequente, por falta de associação à AFPEB, execução individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo que reconheceu o direito ao piso nacional do magistério. Alegou-se a existência de erro de fato no julgado, uma vez que os autos conteriam prova da filiação da exequente à entidade autora da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há erro de fato no acórdão embargado quanto à filiação da exequente à entidade substituta processual, a ensejar a admissão de sua legitimidade ativa para execução; e (ii) estabelecer se o Tribunal de Justiça detém competência para processar e julgar execuções individuais oriundas de título coletivo formado em sede de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR O erro de fato previsto no art. 1.022 do CPC configura-se quando o julgado ignora prova constante nos autos, sem que tenha havido controvérsia ou necessidade de reexame, sendo passível de correção em sede de embargos de declaração. O contracheque constante no Id 49988820 comprova o vínculo associativo da exequente à AFPEB, com desconto mensal identificado sob o código 5107, o que evidencia sua legitimidade ativa para promover a execução individual do título coletivo. A admissão da legitimidade ativa impõe a continuidade do cumprimento individual da sentença, superando-se a extinção anteriormente decretada. Todavia, conforme entendimento consolidado por este Tribunal no julgamento do Agravo Interno nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, a competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos, inclusive os decorrentes de mandado de segurança, é das Varas da Fazenda Pública, e não do Tribunal de Justiça, por se tratar de competência de primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos. Tese de julgamento: Comprovada nos autos a filiação da parte exequente à entidade autora da ação coletiva, reconhece-se sua legitimidade ativa para promover a execução individual do título coletivo. A competência para processar e julgar execuções individuais de título coletivo formado em sede de mandado de segurança é das Varas da Fazenda Pública do domicílio da parte exequente, e não do Tribunal de Justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, AgInt nº 8015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos de execução nº 8042287-21.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ajuizada por GLEIDE MARIA DE OLIVEIRA BISPO e embargado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher o declaratório para sanar erro material e reconhecer a incompetência do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo, nos termos do voto do relator. Salvador,